Tribunal: STF
Processo: ARE 1245480
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SOLDADO TEMPORÁRIO DA POLÍCIA MILITAR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUXILIAR VOLUNTÁRIO. CONTRATAÇÃO. LEI ESTADUAL N. 11.064/2002 E LEI NACIONAL N. 10.029/2000. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDOS. 
Relatório
    1. Recurso extraordinário com agravo interposto com base nas als. a e b do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:
    “APELAÇÃO - Ação de rito ordinário - Soldado PM Temporário - Caráter voluntário, temporário e precário do vínculo com a Administração - Pretensão de reconhecimento de vínculo trabalhista, com escopo de recebimento de verbas trabalhistas, mixando a paridade aos Policiais Militares estatutários e ao regime da CLT Definição da questão em IRDR, pela Turma Especial desta Seção de Direito Público, com efeito vinculante, uniformizando a jurisprudência desta Corte - Correção monetária e juros de mora devidos, com determinação para que se observe a orientação do E. STF no tema 810, e ao tema 905, pelo C. STJ na correção monetária e juros de mora, segundo a modulação e o que transitar em julgado nos feitos correlatos a essas teses - Sentença de improcedência reformada em parte – recurso provido em parte” (fl. 2, e-doc. 7).
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, o inc. II do art. 5º e o caput e os incs. II e IX do art. 37 da Constituição da República e argumenta que “o v. acórdão recorrido ao reconhecer direitos trabalhistas tais como férias, adicional de insalubridade e 13º salário violou frontalmente o artigo 37, IX, da Constituição Federal que prevê forma especial de admissão ao serviço público, que se caracteriza pela temporariedade e precariedade, afastando a forma celetista de admissão, que só poderia se dar nos termos do inciso II do mesmo artigo” (fl. 7, e-doc. 10).
    Assevera que a “Lei Federal n. 10.029, de 20 de outubro de 2000, como já tratado, estabelece normas gerais para a prestação voluntária de serviços administrativos, de serviços auxiliares de saúde e de defesa civil nas Polícias Militares e nos Corpos de Bombeiros Militares, sendo que, no Estado de São Paulo, o Serviço Auxiliar Voluntário (SAV) foi instituído por meio da Lei n. 11.064, de 08 de março de 2002, não gerando qualquer vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim, registrando-se, portanto, que o Sd PM Temporário não ocupa cargo, pois o parágrafo único, do artigo 11, da Lei n. 11.064/02, vedou expressamente a criação de cargos em decorrência da instituição do SAV” (fl. 11, e-doc. 10).
     Sustenta que “o V. Acórdão recorrido, ao acolher o pleito inicial, reconhecendo vínculo empregatício e direitos à verbas trabalhistas vulnerou o princípio da legalidade, estatuído no artigo 5º, inciso II, 37, caput, da Constituição Federal, merecendo reforma” (sic, fl. 13, e-doc. 10).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de incidência da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal e, “quanto à interposição do apelo extremo pelo permissivo do 102, inciso III, alínea ‘b’, da CF/88, não se mostra cabível o recurso, haja vista que o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal” (e-doc. 16).
    O agravante sustenta que a “decisão da Presidência do Tribunal [de origem], ao negar seguimento ao recurso extraordinário, procedeu a um indevido exame de mérito do recurso interposto (…) é inegável que o seu prolator atua em cristalina extrapolação da sua atribuição legal, uma vez que o Tribunal a quo incumbe apenas examinar o cabimento, a tempestividade, a legitimidade, o preparo e o porte de remessa, este último apenas quando exigível” (fls. 5 e 9, e-doc. 19).
    Pondera que, “a propósito do tema, já se pronunciou o Eg. Supremo Tribunal Federal, in verbis: (…) [ADI n. 4.173] (…). Logo, declarou-se a constitucionalidade das disposições normativas que estabelecem como retribuição aos serviços prestados a percepção de auxílio de natureza indenizatória sem a configuração de obrigações trabalhistas, previdenciárias ou afins, como é o caso da Lei Estadual 11.062/2002, a qual instituiu na Polícia Militar do Estado o Serviço Auxiliar Voluntário e obedeceu aos estritos parâmetros gerais fixados pela União na Lei 10.029/2000 (na forma dos arts.22, XXI e 144, § 7º, da CF)” (fls. 6-8, e-doc. 19).
    Argumenta que “o caso preenche todos os pressupostos para conhecimento do recurso extraordinário. Daí o manejo do apelo extraordinário, trazendo a debate justamente a matéria constitucional que a recorrente entende ter sido malferida no v. Aresto, ‘data vênia’, demandando o necessário o exame do E. Supremo Tribunal Federal” (fl. 9, e-doc. 19).
    Pede “o provimento do presente agravo, para que seja dado seguimento ao recurso interposto” (fl. 9, e-doc. 19).
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    4. Razão jurídica assiste ao agravante.
    5. Cumpre afastar os fundamentos da decisão agravada de incidência da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal e ausência de contrariedade à al. b do inc. III do art. 102, pois a matéria é constitucional e o Tribunal de origem assentou que “tais normativos citados [Lei n. 10.029/2000 e Lei estadual n. 11.064/2002] (…) foram declarados inconstitucionais pelo C. Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça (Incidente De Inconstitucionalidade nº 175.199-0/0, Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, rel. Des. Mathias Coltro, j. em 05/08/2009). E, por consequência, os efeitos da lei declarada inconstitucional, impõe centrar a solução remuneratória segundo os princípios de direito e a tutela maior constitucional, atento aos critérios de justiça, de boa-fé e à necessidade de se colher na CR/88 os nortes maiores da solução” (fl. 4, e-doc. 7).
    6. O julgado recorrido destoou da jurisprudência deste Supremo Tribunal. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.173, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, este Supremo Tribunal reconheceu constitucional o § 2º do art. 6º da Lei nacional n. 10.029/2000, pela qual se dispõe sobre a natureza indenizatória do auxílio mensal percebido por servidores voluntários, não se havendo cogitar de vínculo empregatício, nem em obrigação de caráter trabalhista, previdenciário ou afim. Esta a ementa do julgado:
    “FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI FEDERAL 10.029/2000. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA NORMAS GERAIS NA PREVISÃO DE PRESTAÇÃO VOLUNTÁRIA DE SERVIÇOS AUXILIARES NAS POLÍCIAS MILITARES E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR (CF, ARTS. 22, INCISO XXI E 144, §7º). CONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DE LIMITES DE IDADE. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 1. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. A própria Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do Princípio da Predominância do Interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, I). 2. A Lei Federal 10.029/2000, que estabeleceu os parâmetros de organização de serviços voluntários nas Polícias Militares e nos Corpos de Bombeiros Militares, possui caráter nacional e foi editada dentro dos limites da competência da União (arts. 22, XXI, e 144, § 7º, da CF). Precedentes. 3. É incompatível com a Constituição a limitação máxima de idade para a prestação de quaisquer serviços voluntários na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar. Inconstitucionalidade material da expressão ‘e menores de vinte e três anos’, constante do inciso I do art. 3º da Lei Federal 10.029/2000, por ausência de razoabilidade. 4. Ao dispor que os voluntários por ela disciplinados terão direito ao recebimento de auxílio mensal de natureza indenizatória ‘destinado ao custeio das despesas necessárias à execução dos serviços a que se refere essa lei’ (art. 6º), sem a configuração de ‘vínculo empregatício’ ou de ‘obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim’, em decorrência da relação jurídica constituída (art. 6º, § 2º), a Lei Federal 10.029/2000 não viola o artigo 37, I, II e IX, da Constituição Federal, dada a diversidade da natureza dos vínculos jurídicos estabelecidos. 5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente” (DJe 25.2.2019).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Soldado temporário da polícia militar. Lei federal 10.029/2000 e Lei estadual 11.064/2002. Inexistência de vínculo empregatício 4. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.013.512-AgR/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 24.6.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 27.05.2019. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR TEMPORÁRIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO. LEI FEDERAL 10.029/2000 E LEI ESTADUAL 11.064/2002. EXTENSÃO DE DIREITOS TRABALHISTAS PRÓPRIOS DE POLICIAIS DE CARREIRA. IMPOSSIBILIDADE. ADI 4.173. INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. JUIZADOS ESPECIAIS. ART. 55 DA LEI 9.099/95. PARTE RECORRIDA VENCIDA. INAPLICÁVEL NA HIPÓTESE. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO, EM PARTE, APENAS PARA EXCLUIR TAL CONDENAÇÃO. 1. O acórdão recorrido decidiu a questão dos autos em confronto com o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.173, que declarou a constitucionalidade do art. 6º, § 2º, da Lei Federal 10.029/2000, a qual atesta a natureza indenizatória do auxílio mensal percebido por servidores voluntários, não havendo que se falar em vínculo empregatício, nem em obrigação de caráter trabalhista, previdenciário ou afim. 2. É incabível a condenação nos ônus de sucumbência quando se tratar de processos oriundos dos juizados especiais nas hipóteses em que a parte recorrida restar vencida, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. 2. Agravo regimental a que se dá provimento parcial, apenas para se excluir da decisão agravada a inversão dos ônus da sucumbência” (ARE n. 1.033.348-AgR/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 29.11.2019).
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SOLDADO TEMPORÁRIO. LEI FEDERAL Nº 10.029/2000. CONSTITUCIONALIDADE. ADI 4.173. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao declarar a constitucionalidade da Lei federal nº 10.029/2000, no julgamento da ADI 4.173, Rel. Min. Alexandre de Moraes, assentou que a referida lei, ao estabelecer aos voluntários o direito de recebimento de auxílio mensal de natureza indenizatória, sem quaisquer vínculos empregatícios, trabalhistas ou afins, não viola os termos do art. 37, I, II e IX, da Constituição Federal. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.113.898-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.11.2019).
    7. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo e ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para anular o julgado recorrido e determinar a remessa dos autos ao Tribunal de origem para decidir como de direito.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de setembro de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora